Tribunal: TJES
Processo: 5036380-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036380-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAPHAELA MEIRELLES PAULO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OFICIAL DENTISTA DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS A ATIVIDADES MILITARES TÍPICAS. IRRAZOABILIDADE DA RESTRIÇÃO ETÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Raphaela Meirelles Paulo, determinando sua reintegração no concurso público para o cargo de 1º Tenente Dentista (QOD) da PMES, afastando a limitação etária de 28 anos imposta pela Lei Estadual nº 3.196/1978.

2.
O apelante sustenta a legalidade da limitação etária prevista no art. 10 da referida lei, aplicada aos cargos de oficial da Polícia Militar, defendendo que tal regra deve ser observada, salvo para o cargo de oficial médico, que possui limite ampliado para 35 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em avaliar a razoabilidade da limitação etária imposta para o cargo de oficial dentista da PMES, considerando que a impetrante tinha 35 anos de idade no momento da inscrição no concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A limitação etária de 28 anos para o cargo de oficial dentista, estabelecida na Lei Estadual nº 3.196/1978, não se justifica pela natureza das atribuições do cargo, que são de caráter técnico e científico e não exigem vigor físico típico de atividades militares.

5. A distinção de idade entre cargos de oficiais médicos e dentistas não se revela isonômica, considerando que ambos desempenham atividades de saúde.

6. Aplicação do princípio da isonomia para equiparar o limite etário do cargo de dentista ao de médico, garantindo amplo acesso aos cargos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido. Reexame necessário, sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O limite etário para o cargo de oficial dentista
(especialidade cirurgião)
da PMES, previsto na Lei Estadual nº 3.196/1978, é irrazoável, considerando a natureza das atribuições do cargo, devendo-se aplicar o princípio da isonomia em relação ao cargo de oficial médico.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 37, II; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 10, § único.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 5039644-22.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Data da Publicação: 04-09-2024;
TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 5028321-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Data da Publicação: 02-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, em reexame necessário, manter a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5036380-94.2022.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: RAPHAELA MEIRELLES PAULO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
Estado
d
o Espirito Santo
interpôs apelação cível em face da
r
espeitável
sentença
(id 8402192, fls. 01-6)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, nos autos do mandado de segurança impetrado por Raphaela Meirelles Paulo

contra alegado coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, que concedeu “A SEGURANÇA, confirmando a liminar outrora deferida, para o fim de determinar a reintegração da impetrante no concurso destinado ao provimento do cargo de 1º Tenente Dentista (QOD) – especialidade Cirurgião Dentista da PMES, para que possa prosseguir nas demais etapas, caso aprovada, de modo que possa ser nomeada (se aprovada dentro do número de vagas) com o trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do artigo 487, I, do CPC” (fls. 05-6).

Nas razões do recurso (id. 8402194, 01-17) o recorrente sustentou, em síntese, que: 1) “o autor busca afastar a exigência de atendimento do critério etário legal previsto no art. 10 da Lei n.º 3.196 de 1978, reproduzido no subitem 1.10.1, 't' do Edital n.º 04 de 2022, para concorrer à vaga e ingressar na carreira militar estadual” (fl. 03); 2) “o impetrante, ora apelado, possui atualmente 35 (trinta e cinco) anos de idade, ultrapassando em muito o limite etário previsto na lei de regência da carreira militar estadual” (fl. 03); 3) “o autor questiona a imposição do critério etário limite para a participação no concurso público para provimento de cargos de Oficial da área de Saúde da Pol
í
cia Militar do Estado do Espírito Santo, nos termos do item 1.10.1, ‘t’, do Edital n.º 004 de 2022” (fl. 04); 4) “
a
Lei Estadual n.º 3.196 de 1978 regulamenta o regime jurídico dos servidores militares do Estado do Espírito Santo e dispõe que: Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso...”
(fl. 04);
5) “o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado no sentido de ser legitima a atribuição de critério etário diferenciado para ingresso em carreiras que exigem condições específicas, conforme entendimento firmado na súmula n.º 683” (fl. 10).

Requereu o provimento do recurso “a fim de reformar a r. Sentença proferida pelo d. Juízo a quo, de modo que seja negada a segurança pleiteada pelo impetrante” (
id 8402194,
fl
s. 16-7
).

Sem c
ontrarrazões
(certidão id 8402197)
.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervir no processo (id 9354918).

É hipótese também de reexame necessário.

Na respeitável sentença foi apresentada a premissa no sentido de que o limite etário de 28 (vinte oito) anos previsto na Lei Estadual n. 3.198/1978 deve se restringir àqueles candidatos à vaga de funções tipicamente policiais – o que não é o caso dos Dentistas.

O recorrente redarguiu esse entendimento com base na proposição de que a regra aplicável ao cargo disputado pel
a
apelad
a
(Oficial Dentista)
possui restrição pelo limite etário
,
ou seja,

dado que
“a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso” (fl. 04).

Em reforço de tese, o apelante esclareceu que somente para o cargo de oficial médico o regime jurídico aplicável
aumentou o limite etário para 35 (trinta e cinco) anos,
cujo tempo alargado não seria adequado para o cargo de
oficial
dentista (com limite etário 28 anos), e deste modo

teria sido observado
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
quando de tal escolha pelo legislador
.

Noutras palavras, a
moldura fática do caso vertente é a de que foi disputado o cargo de
oficial
dentista
e
o
art. 10, da Lei Estadual n. 3.196/
19
78, com
a
redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 787/2014, estabelece que o candidato deve ter no máximo
28
(
vinte e oito)
anos
de idade
no primeiro dia da inscrição para participar do concurso público para ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
exceto para
m
édico, que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição.

Nesse contexto é que o apelante busc
ou
a reforma da r. sentença, porque

o limite etário para
a
apelad
a
é de 28 (vinte e oito) anos,
mas contava com “
35 (trinta e cinco) anos de idade, ultrapassando em muito o limite etário previsto na lei de regência da carreira militar estadual” (fl. 03).

Sobre
esse ponto
o MM. Juiz
deu prevalência a aplicação do princípio da isonomia, beneficiando a apelada conforme se observa da seguinte fundamentação:

[...]

No caso em tela, que trata de concurso para provimento no quadro da área de saúde da PMES, a despeito de a previsão editalícia (limite de idade de 28 anos para a carreira militar) estar amparada pela Lei Complementar Estadual nº. 667/2012, que alterou os artigos 9º e 10 da Lei no. 3.196/1978, entendo que não tal limitação não se revela razoável.

Como se denota dos autos, o cargo almejado pela impetrante, qual seja, cirurgiã dentista , não reclama primordialmente o desempenho de atividades propriamente militares (embora não se negue a origem militar da atividade).

Além disso, o mesmo Edital prevê o limite etário de 35 (trinta e cinco) anos para os candidatos ao cargo de médico.

Sendo assim, considerando que médicos e odontólogos desempenham atividades relacionadas à saúde, não me parece isonômico atribuir limites etários distintos para os cargos de Oficiais da Saúde.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Eg. TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOMEAÇÃO E POSSE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A RESERVA DE VAGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos-Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça. II – O candidato que permanece no certame público por força decisão judicial provisória não tem direito líquido e certo a nomeação, sendo-lhe assegurada apenas e tão somente a reserva de vaga, impõe-se suspender o efeito do decisum objurgado, no que tange a determinação de que fosse garantida a investidura no cargo dos candidatos aprovados em todos as fases do certame. III Recurso conhecido e parcialmente provido, para fins de reformar o decisum objurgado, afastando a possibilidade de investidura do Recorrido no cargo público, garantindo-lhe, contudo, a reserva de vaga, no caso de aprovação no certame público. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159010396, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 04/11/2015).

Assim, merece guarida a reintegração da impetrante no concurso destinado ao provimento do cargo de 1º Tenente Dentista (QOD) – especialidade cirurgião dentista, para que possa prosseguir nas demais etapas do certame, caso aprovada.

[...]

N
esse contexto,
a lei
constitutiva
d
e
regime jurídico para ingresso na carreira de oficial militar
(para o cargo de oficial dentista-cirurgião)
estabeleceu o critério etário com limite de 28
anos (
Lei Complementar Estadual
n
. 667/2012, que alterou os artigos 9º e 10, da Lei no. 3.196/1978
), o que, a priori, implicaria na alteração da r. sentença, mas a interpretação dotada de maior valor ao princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade está prevalecendo neste egrégio Tribunal, como subsegue:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE OFICIAL DE SAÚDE. LIMITE ETÁRIO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA 1 – O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 2 – A Apelada não concorre a uma vaga em cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mas a uma vaga em cargo de Oficial da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo (farmacêutica-bioquímica). 3 – Entendo que a posição que mais se coaduna com a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos é a que reconhece que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não é razoável, considerando as atribuições do cargo. 4 - Recurso desprovido. Sentença confirmada.
(TJES – RN e AP. n. 5039644-22.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível,
Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data da publicação: 04-09-2024
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE OFICIAL DE SAÚDE. LIMITE ETÁRIO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 2 - A Apelada não concorre a uma vaga em cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mas a uma vaga em cargo de Oficial da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo (dentista). 3 - Entendo que a posição que mais se coaduna com a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos é a que reconhece que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não é razoável, considerando as atribuições do cargo. 4 - Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJES – AP n. 5028321-20.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data da publicação: 02-09-2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAIS DA ÁREA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA. LIMITAÇÃO DE IDADE. IRRAZOABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Súmula n.º 683 da Suprema Corte reverbera que o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 2) Em relação aos concursos para ingresso na carreira militar, na graduação de Oficial Combatente da PMES (QOC), não pairam dúvidas de que a limitação etária, nesse particular, não fere os direitos dos candidatos, desde que prevista em legislação específica, tendo em vista a natureza das atividades exercidas, relacionadas à área de segurança pública do Estado. 3) Contudo, no que se refere à ocupação de cargos ligados à saúde, não atende ao princípio da razoabilidade a imposição de limite máximo de idade, ainda que o certame se refira aos quadros da carreira militar, porquanto não justificado pela natureza das atribuições a serem desempenhadas. Precedentes TJES. 4) Recurso desprovido. 5) Tese vencida: Não há violação a direito líquido e certo no tocante à exigência do critério etário estabelecido na lei e no edital para inscrição no concurso público para investidura em cargo da carreira militar. ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso. (TJES – AP n. 5021845-63.2022.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 19-06-2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE IDADE. 28 ANOS. CARGO OFICIAL ENFERMEIRO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DISTINÇÃO ENTRE O CARGO DE OFICIAL MÉDICO QUE POSSUI LIMITAÇÃO MÁXIMA DE 35 ANOS. SÚMULA 683 STF E TEMA 646 STF. ARTIGO 39, §3º CF. REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO QUANDO A NATUREZA DO CARGO O EXIGIR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Acerca da imposição de limite etário em sede de concurso público, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que tal imposição é autorizada, desde quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido, a teor do verbete da Súmula 683 e Tema 646. 2. Muito embora a Constituição Federal estabeleça como regra a vedação a critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 37, inciso II combinado com o artigo 7º, inciso XXX, da CF/88) em sede de concurso público, excepciona que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (§3º do artigo 39, CF/ 88). 3. No caso dos cargos integrantes da carreira de Oficial, Quadro de Saúde, dentre os quais se insere o de Enfermeiro, cujas atividades, em regra, não exigem esforço físico, dependendo essencialmente de conhecimentos técnicos, entendo que se revela incompatível a imposição de limite etário idêntico aos cargos que integrarão o Quadro de Militares Combatentes, isto é, de 28 anos. 4. O artigo 10 da Lei Ordinária Estadual nº3.198/ 1978 (Estatuto dos Policiais Militares) preconiza que os candidatos ao Quadro de Oficiais Médicos, para participar no concurso público, deverão ter no máximo 35 anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, razão pela qual se mostra mais razoável a adoção de tal limite etário para todos os cargos integrantes do Quadro de Oficiais – área de Saúde da Corporação. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES – AP n. 5037665-25.2022.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, data do julgamento: 28-08-2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES. EDITAL Nº 04/2022 PMES. LIMITE ETÁRIO. VINTE E OITO ANOS DE IDADE. CONDIÇÃO ETÁRIA INJUSTIFICÁVEL PELA NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 683 DO STF. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA DA MEDIDA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO CANDIDATO NO CERTAME PÚBLICO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Numa análise primeira, relativa à medida de urgência deferida em 1º Grau de Jurisdição, observa-se que o atributo etário do indivíduo não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas ao cargo disputado pela agravada. A realidade dos profissionais de saúde que atuam nas Corporações Militares Estaduais, situação da ora agravada, a qual concorre ao cargo de Tenente Enfermeira da PMEES, possui remota possibilidade de atuação em atividades que venham a demandar vitalidade física. 2. A decisão recorrida observou os requisitos para fundamentar o deferimento do pleito liminar (art. 300, CPC2), especialmente diante da jurisprudência deste Tribunal e em razão da agravada estar impossibilitada de se submeter às fases seguintes do certame se persistir sua questionada eliminação. 3. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência antecipada, na medida que sendo julgado improcedente a demanda originária a autora poderá ser eliminada do referido concurso público e a liminar ser revogada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AI n. 5003955-52.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, data do julgamento: 10-06-2024).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso e, em reexame necessário, mantenho a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o voto do e. Relator.